Tribunal: TJSP
Processo: 2269494-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2269494-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Avaré, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Pacientes BRUNA
CAROLINA SANTOS, MARCOS VINICIUS DUSHKIN e MARCIO AUGUSTO
DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: julgaram
prejudicada em parte a impetração, nos termos do art. 659 do Código de
Processo Penal e denegandaram a ordem no remanescente.v.u. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente) E XAVIER DE SOUZA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269494-36.2020.8.26.0000 -Voto no 45417
2
VOTO no: 45.417
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2269494-36.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: Rafael Zambom Moraes.
PACIENTES: Marcos Vinicius Dushkin, Bruna Carolina Santos e
Marcio Augusto dos Santos.
COMARCA: Avaré.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pelo Defensor Público Rafael Zambom Moraes em favor de MARCOS VINICIUS
DUSHKIN, BRUNA CAROLINA SANTOS e MARCIO AUGUSTO DOS
SANTOS ao fundamento, em breve síntese, de que os pacientes estariam
experimentando ilegal constrangimento, porque tiveram a prisão em flagrante
convertida em preventiva, sem que estivessem presentes os pressupostos para tanto
(fls. 1/7 e documentos 8/150).
O impetrante argumenta, em suma, sobre (i) a inocorrência das
hipóteses da prisão preventiva, referindo-se aos predicados positivos dos pacientes,
que são primários e presumidamente inocentes, a evidenciar que a liberdade deles
não colocaria em risco a ordem pública, a instrução processual ou mesmo a aplicação
da lei penal; (ii) a inidoneidade na fundamentação da r. decisão impugnada, lastreada
basicamente na gravidade abstrata do delito, sem considerar a pequena quantidade de
droga apreendida e o seu baixo potencial; e (iii) a desproporcionalidade da
manutenção da medida constritiva, pois caso eventualmente condenados, os paciente
poderão ser beneficiados com a causa redutora de pena prevista no § 4o do art. 33 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269494-36.2020.8.26.0000 -Voto no 45417
3
Lei no 11.343/2006, o que resultaria na fixação de regime inicial diverso do fechado
ou mesmo a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos,
nada justificando a manutenção da medida constritiva, sob pena de violar o princípio
a homogeneidade.
Requer, com a presente impetração, a revogação da prisão
preventiva, expedindo-se em favor dos pacientes o alvará de soltura.
Indeferida a liminar (fls. 155/157), constam dos autos as
informações do r. Juízo apontado como coator (fls. 168/170) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, que opina pela denegação (fls. 173/175).
É o relatório.
Respeitados
os
argumentos
exarados
nas
razões
de
inconformismo, o caso é de denegação da ordem, não procedendo a irresignação do
impetrante.
A acusação é por suposta infringência ao art. 33, caput, da Lei
no 11.343/2006, por fato ocorrido em 11 de novembro p.p., quando policiais civis
após várias informações sobre a ocorrência do tráfico de drogas e existência de armas
fogo no local dos fatos, apreenderam 42 (quarenta e duas) porções de “maconha” e
uma única porção maior da mesma droga totalizando 146,4 gramas, a quantia de R$
810 (oitocentos e dez reais), além de um simulacro de arma de fogo calibre 40,
vinculados aos pacientes.
Antes do flagrante, durante duas semanas os policiais
realizaram investigação de campo, sendo certo que no dia dos fatos visualizaram o
paciente em frente da casa, atendendo motociclista que encostavam e ficavam juntos
uns dos outros, provavelmente para a entrega de droga, e logo saíam. O paciente
Marcio também estava no local e ao visualizar a viatura policial saiu correndo para o
interior do imóvel. Interpelado, o paciente Marcos autorizou a entrada dos policiais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269494-36.2020.8.26.0000 -Voto no 45417
4
que surpreenderam o paciente Marcio tentando jogar a droga apreendida no vaso
sanitário. Com a paciente Bruna, que se encontrava no local, identificada como
sendo companheira do paciente Marcos, os policiais apreenderam a quantia de R$
780,00 (setecentos e oitenta reais), e com o paciente Marcos, a quantia de R$ 30,00
(trinta reais).
E segundo informações prestadas pelo d. Juízo apontado como
coator, por decisão datada de 12 de novembro p.p. foram convertidas as prisões em
flagrante em prisões preventivas, mas no dia 13 que se seguiu foram juntadas
informações do Conselho Tutelar de Avaré, dando conta de que os filhos da paciente
Bruna foram acolhidos por não haver familiar que pudesse prestar-lhes os cuidados
necessários. Assim, na mesma data, a prisão preventiva da paciente Bruna foi
revogada, e concedida a liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares
diversas (fls. 156 dos autos da origem). Consta, ainda, que em 07 de dezembro de
202 foi apresentado o relatório final pela autoridade policial, e os autos se
encontravam, à época da elaboração do ofício de informações, aguardando a
manifestação ministerial.
Bem por isso, em relação à paciente Bruna, diante do alcance
da almejada liberdade, o fato apontado como constrangimento ilegal não mais
subsiste, restando prejudicado o pedido em face da perda de objeto, neste particular.
Já quanto aos demais pacientes, com todo o respeito, inexiste o
constrangimento ilegal apontado, fazendo-se por ora necessária a manutenção da
prisão do paciente ante a situação de flagrante delito e a gravidade concreta do crime
em questão.
Não obstante o entendimento contrário do impetrante, além de
a prisão se assentar na existência de comprovação de materialidade e indícios de
autoria, a r. decisão impugnada (fls. 112/115) está suficientemente fundamentada,
referindo-se à preservação da ordem pública e à gravidade dos fatos a justificarem a
prisão como necessária, e nenhuma outra medida. Anote-se ainda que o juiz, mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269494-36.2020.8.26.0000 -Voto no 45417
5
quando emprega expressões de cunho genérico, decide considerando as
circunstâncias concretas do caso que tem diante si.
De outra parte, o impetrante nada de novo trouxe que pudesse
convencer da desnecessidade da prisão preventiva, subsistindo íntegros os
fundamentos que nela resultaram, anotando-se que a existência de eventuais
predicados positivos dos pacientes, por si só, não é suficiente para justificar a
concessão da liberdade provisória, e que o princípio da presunção de inocência
convive de forma harmoniosa com a custódia cautelar, quando a prisão se lastreia na
presença das hipóteses do art. 312 do Código de Processo Penal, como é a hipótese
dos autos, não se constituindo cumprimento antecipado de pena.
Outrossim, além de o crime de tráfico de drogas prever pena
privativa de liberdade superior a quatro anos, não se pode olvidar que o delito em
questão, embora desprovido de violência ou grave ameaça à pessoa, é fonte de
desestabilização das relações familiares e sociais, motivos suficientes para manter a
segregação cautelar dos pacientes. Bem por isso, as medidas cautelares diversas da
prisão não se mostram suficientes e adequadas.
De mais a mais, prognósticos em relação à pena a ser aplicada
ou aplicação de benefícios como o redutor do privilégio ou a fixação de regime
diverso do fechado, ou mesmo a substituição da pena carcerária pela restritiva de
direitos no caso de eventual condenação dizem respeito ao mérito da causa, devendo
ser objetos de discussão no Juízo da origem, pelo que não se constitui justificativa
válida para a concessão do benefício pretendido.
Logo, as prisões dos pacientes Marcos Vinícius e Marcio
Augusto são em princípio legítimas, não se verificando o constrangimento ilegal
apontado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269494-36.2020.8.26.0000 -Voto no 45417
6
Ante o exposto, julga-se prejudicada em parte a impetração,
nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal, denegando-se a ordem no
remanescente.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator